Tribunal: TJDFT
Processo: 0755641-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0755641-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANTILHON SARAIVA DOS SANTOS, BARBARA LORRAYNE DOS REIS NASCIMENTO, JOAO BOSCO DO ROSARIO BORGES PACIENTE: ADRIANO BESERRA DE FRANCA SANTANA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANTILHON SARAIVA DOS SANTOS, BÁRBARA LORRAYNE DOS REIS NASCIMENTO e JOÃO BOSCO DO ROSÁRIO BORGES, advogados inscritos na OAB/DF sob os no 4.324, 63.678 e 11.395, respectivamente, em favor de ADRIANO BESERRA DE FRANÇA SANTANA, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Gama/DF. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal decorrente da decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, fundamentada no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão de suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, decretada em 05/12/2025 e mantida em 12/12/2025, apesar de pedido defensivo de revogação indeferido, com manifestação ministerial contrária. Sustentam que a custódia foi lastreada em notícia de descumprimento referente à ocorrência no 7.884/2025-0, segundo a qual o paciente teria mantido contato com a ofendida entre 28/11/2025 e 02/12/2025, o que foi considerado suficiente para caracterizar fumus comissi delicti e periculum libertatis, reputadas inadequadas as cautelares anteriormente impostas. Apontam ilegalidade da coação por desconsideração de fatos novos e de documentação apresentada, os quais, segundo sustentam, afastariam a necessidade e a proporcionalidade da prisão, embora o juízo tenha consignado que tais elementos não encontrariam respaldo no conjunto informativo. Afirmam que os fatos que ensejaram a concessão originária das medidas protetivas — lesão corporal e ameaça — não ocorreram conforme narrado pela noticiante, pois, na data indicada, esta teria iniciado agressão injusta e iminente com o uso de faca, tendo o paciente apenas contido e desarmado a ofendida, em legítima defesa, havendo fotografias que demonstrariam lesões também nele. Sustentam ausência de dolo agressivo, bem como que o paciente teria se afastado imediatamente do local por receio de agravamento da situação. Os impetrantes informam desvirtuamento do aparato protetivo da Lei Maria da Penha, com alegação de perseguição, vingança e exigências financeiras por parte da noticiante após o término de relacionamento breve, encerrado por iniciativa do paciente. Afirmam a existência de acordo intermediado por advogada, com pagamentos comprovados via PIX, e que, apesar disso, a ofendida teria continuado a exigir valores e a tentar prejudicar o paciente no âmbito profissional e familiar. Alegam que o contato tido como descumprimento da medida protetiva teria sido ato isolado de desespero, sem conteúdo ameaçador, praticado em quadro de abalo emocional, o que afastaria o dolo de desobediência e a demonstração de risco atual de reiteração. Por fim, invocam condições pessoais favoráveis, como residência fixa e trabalho lícito como caminhoneiro, com apresentação de laudo toxicológico negativo e ausência de registro de arma de fogo, sustentando a desnecessidade da prisão preventiva e a suficiência de medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 282, § 6o, e 319 do Código de Processo Penal, inclusive com referência a precedente recente do TJDFT. Ao final, requerem a concessão liminar e definitiva da ordem para revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, além da requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a oitiva do Ministério Público. É o relatório. Decido. Inicialmente, é de se registrar que a ação mandamental de habeas corpus é cabível apenas quando a decisão vergastada contém alguma ilegalidade ou abuso de poder, conforme preceitua o inciso LXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Conforme se depreende da Comunicação de Ocorrência Policial no 7.884/2025-0 (ID 79603647, fl. 8), na data de 03/12/2025, a vítima F.R.S.L. comunicou à autoridade policial ter sido ameaçada pelo paciente, seu ex-companheiro, o qual também teria descumprido medidas protetivas ao realizar ligações e enviar mensagens ao seu aparelho celular, via WhatsApp, nas quais afirmou que, caso não retirasse o processo, a situação seria pior para ela. Em 05/12/2025, O Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: [...] No bojo dos autos da MPU n. 0715680-29.2025.8.07.0004, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor de ADRIANO BESERRA DE FRANCA SANTANA, as quais o impunham a proibição de contato e de aproximação com a ofendida F.R.S.L. Conforme documento de ID 256309436 da cautelar respectiva, o ofensor foi devidamente intimado da decisão concessiva das medidas supracitadas em 7/11/2025. Contudo, conforme relatado pelo Ministério Público, o ofensor descumpriu a ordem judicial que lhe impôs medidas protetivas, haja vista ter entrado em contato da vítima após a sua intimação. Consta do documento de ID 258872742 que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia e relatou que “após, mesmo o autor sabendo das medidas protetivas, começou a ligar para a comunicante e mandar mensagens pelo aplicativo do WhatsApp, onde o mesmo começou a fazer ameaças e coagindo ela, afirmando que iria encher a cara dela de bala, e que no final de semana iria procurar ela de todo o jeito para resolver a situação. Que se ela não retirar as Medidas Protetivas contra ele, seria pior para ela. Que teria falado para amigos e terceiros que ele não teria medo de ser preso, pois já teria sido preso em outras situações e não teria medo. Que está fazendo acompanhamento psicossocial no CREAS em razão da violência sofrida e que está tomando medicação controlada, sertralina (cloridrato de sertralina), um antidepressivo. Que o autor é usuário de drogas, e que já teria sido preso por tráfico de drogas no Estado do Mato Grosso do Sul. Que no período em que conviveu com o autor mesmo teria mostrado uma ARMA DE FOGO, a qual guardava dentro do caminhão, e disse que seria de um amigo. Que em razão da medicação e da situação a comunicante está bastante temerária em relação a sua integridade física e psicológica. Que o autor manda mensagens, porém logo em seguida apaga as mensagens para não ficar registrado as ameaças contra ela”. Além disso, o Ministério Público entrou em contato com a ofendida F.R.S.L., ocasião em que ela relatou o contato e a ameaça realizados pelo investigado, bem como acostou a gravação de tela de ID 259036535. Isso posto, verifica-se que o representado foi intimado da decisão concessiva das medidas protetivas em 7/11/2025, descumprindo-as, portanto, em data posterior à intimação. [...] Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que, além do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”, consistente, o primeiro, em indícios de ocorrência de quaisquer das formas de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, e, o segundo, no risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente deferida. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE ADRIANO BESERRA DE FRANÇA SANTANA, filho de Osvaldo Santana e Ângela Maria Beserra de França Santana, nascido em 11/10/1981, nos termos dos artigos 312, parágrafo único, e 313, III, ambos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. (ID 79603655 – grifo nosso) Em 11/12/2025, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática dos delitos previstos no artigo 129, § 13 do Código Penal; artigo 147, § 1o (por três vezes) c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal; e artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, assim delineados: [...] Nas condições de tempo e local acima narrados, primeiramente, no dia 26.10.2025, o denunciado, após deixar a residência, levou consigo a chave do carro de F.R.S.L., impedindo deliberadamente que ela saísse do imóvel ou buscasse auxílio. Ao retornar, diante da solicitação da vítima para que devolvesse a chave, ADRIANO recusou-se a entregá-la e, logo em seguida, avançou com o veículo em sua direção, ação que, somada ao contexto de animosidade já instaurado, revelou claro propósito intimidatório e agressivo, gerando risco concreto à integridade da ofendida. Ao investir com o veículo contra a vítima, o denunciado proferiu as ameaças “vou passar por cima de você, vou te matar”, compelindo F.R.S.L. a fugir para dentro da casa. Não satisfeito, pulou a janela do imóvel, lesionando-se, e, já no interior, desferiu um golpe com um varão de cortina no braço da vítima, conforme registros de lesões constantes dos IDs 257664017, 257664018, 257664019 e 257664020, bem como um tapa em seu rosto, enquanto a ofendia com expressões degradantes como “louca”, “surtada” e “vai tomar no cu”. Em seguida, pegou uma faca e encaminhou mensagens a familiares da vítima, tentando imputar-lhe falsamente a autoria do ferimento que sofrera ao pular a janela. Dias depois, em 08.11.2025, movido por hostilidade e inconformismo com o término do relacionamento, o denunciado retomou as ameaças, desta vez por intermédio de terceiro, afirmando a THIAGO SILVA VAZ que “ia encher a cara dela de bala”, ampliando o temor da vítima e evidenciando a continuidade do intento intimidatório, ainda que fisicamente distante. Posteriormente, já ciente das medidas protetivas de urgência regularmente impostas, que lhe determinavam afastamento do lar, proibição de aproximação mínima de 200 metros e vedação de contato por qualquer meio, o denunciado, entre 28/11/2025 e 02/12/2025, deliberadamente descumpriu tais determinações, passando a ligar insistentemente para a vítima e a enviar mensagens por aplicativo, conforme ID 258874148 e 259036535. Nessas comunicações, ele reiterou as ameaças anteriormente proferidas, dizendo novamente que “ia encher a cara dela de bala” e advertindo que, no final de semana seguinte, a procuraria de qualquer forma para “resolver a situação”, expressão que intensificou o medo da vítima. Além disso, condicionou o fim das intimidações à retirada das medidas protetivas, afirmando que, se ela não o fizesse, “seria pior para ela”. O denunciado também declarou a terceiros não temer eventual prisão, alegando que “já havia sido preso antes”, demonstrando desprezo pela autoridade judicial e pela eficácia da ordem protetiva. A vítima relatou ainda que, durante a convivência, o denunciado lhe exibiu uma arma de fogo, guardada no caminhão que utilizava no trabalho, circunstância que ampliou sua vulnerabilidade e o receio real de concretização das ameaças. (ID 79611411 – grifo nosso) Em 12/12/2025, o Magistrado do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Gama/DF recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela Defesa do paciente (ID 79611409). No caso concreto, ainda que em juízo de cognição restrita, próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, ilegalidade manifesta na restrição à liberdade do paciente, tendo em vista que a decretação da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada à luz das circunstâncias do caso, nos termos dos artigos 310 a 313 do Código de Processo Penal. A argumentação expendida no pedido de habeas corpus, embora sustente que a Defesa apresentou extensas provas e alegações que mitigam a necessidade da prisão, desconsidera as circunstâncias concretas e específicas que ensejaram a decretação da prisão preventiva, as quais justificaram a adoção da medida mais gravosa. Tais circunstâncias dizem respeito, sobretudo, à garantia da ordem pública e à gravidade concreta das condutas imputadas, caracterizadas por ameaças, lesões corporais e, em especial, pelo descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima. Verifica-se, ainda, a partir da Folha de Antecedentes Penais do paciente, que ele registra condenações pelos crimes de tráfico de drogas e receptação (APOrd 0716435-53.2025.8.07.0004 – ID 259807164). Neste ponto, ressalto o entendimento consolidado neste Tribunal aponta no sentido de que eventuais condições pessoais favoráveis não constituem fator capaz de afastar a necessidade de preservação da custódia preventiva. (Acórdão 2072780, 0751280-26.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) Assim, nesta fase inaugural, acompanho a conclusão alcançada pelo Magistrado de primeiro grau quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a ordem pública, requisito que, ao menos em juízo preliminar, mostra-se demonstrado a partir das circunstâncias específicas delineadas nos autos, e não com fundamento meramente abstrato. Cumpre salientar que a custódia provisória, quando amparada em motivação idônea e vinculada aos pressupostos legais que a legitimam, não afronta o postulado da presunção de inocência, tampouco traduz antecipação de juízo condenatório, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, constituindo medida voltada unicamente à proteção da regular atuação estatal. Pontuo, ainda, que as infrações penais atribuídas ao paciente possuem pena máxima superior a 4 (quatro) anos, circunstância que satisfaz a exigência prevista no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Acresço que, diante do contexto delineado nos autos, as cautelas alternativas à prisão revelam-se, por ora, inadequadas e insuficientes para atender às finalidades próprias da medida extrema. Dessa forma, não se identificando, neste exame preliminar, ilegalidade evidente a autorizar, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua conversão em providência cautelar menos rigorosa, impõe-se o regular trâmite do writ, a fim de que a matéria seja apreciada em sua integralidade pelo órgão colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 16 de dezembro de 2025 19:44:31. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora